Tribunal: TCU
Processo: 016.037/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Salete da Silva Melo contra decisão que julgou ilegal o seu ato de pensão civil em decorrência da percepção cumulativa das parcelas denominadas "opção" e "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame, interposto por Maria Salete da Silva Melo contra o Acórdão 11279/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão em decorrência da percepção cumulativa das parcelas denominadas "opção" e "quintos". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.